Tribunal: TJES
Processo: 5021811-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021811-25.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J ZOUAIN E CIA LTDA
RELATOR(A):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
J. ZOUAIN E CIA LTDA

(Id. 2412631)

com vistas ao reexame da r. sentença constante no Id. 2412628, proferida pelo douto Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória, que em sede de “falência”, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, §1º, 321, parágrafo único e 330, IV do CPC.

Sem Contrarrazões, haja vista não haver parte adversa na hipótese em apreço (Id. 2142638).

É o relatório.

D
ESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
J. ZOUAIN E CIA LTDA

(Id. 2412631)

com vistas ao reexame da r. sentença constante no Id. 2412628, proferida pelo douto Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória, que em sede de “falência”, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, §1º, 321, parágrafo único e 330, IV do CPC.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a empresa apelante
J. ZOUAIN E CIA LTDA
em sua petição inicial (Id. 2412126) que teria iniciado suas atividades em 17 de agosto de 1965, “fruto do trabalho árduo da tradicional família Zouain, e ao longo destas cinco décadas acumulou vertiginoso crescimento, atuando no setor de varejo (Supermercados).”

Alega que em meados de junho de 2019, “sobrevieram insuperáveis entraves à continuação de suas atividades de modo sustentável”, sendo que os sócios da referida empresa teriam sido apresentados a Creso Suerdieck Dourado, que manifestou o desejo de adquirir integralmente a rede varejista de supermercados, através da aquisição do capital social da empresa.

Após as negociações, aduz a inicial, que fora firmado o negócio jurídico de compra e venda, e em 08/08/2019 realizado o registro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Passados dois meses, “a credibilidade da nova gestão dos Supermercados Santo Antônio começou a ser questionada pela mídia e comunidade locais, vez que se tornaram públicas informações que atestavam o esvaziamento do Centro de Distribuição e das lojas da rede, ocorrendo inúmeras reclamações da falta dos mais diversos produtos.”

Aduz ainda que “diante de tal cenário, da informação de que a J. Zouain vinha inadimplindo obrigações trabalhistas (algo absolutamente anômalo em sua história anterior) e vislumbrando-se ainda o descumprimento de obrigações do contrato de aquisição do capital social, os antigos gestores e sócios adotaram as providências judiciais necessárias para reaver o controle da empresa,
provimento jurisdicional este que foi obtido em 27 de novembro de 2019, tendo sido efetivamente cumprida no dia seguinte, 28 de novembro de 2019
.”

Assim, narra a exordial, que retomado o controle da empresa, fora dado início o trabalho de resgatar a confiança de clientes. Contudo, a reputação da rede apelante, qual seja, Supermercados Santo Antônio, já havia sido demasiadamente desgastada, além das dívidas deixadas pela gestão anterior, inviabilizaram o crédito da empresa perante bancos e fornecedores, tendo sido agravada sobremaneira com a paralisação da economia nacional devido a epidemia do coronavírus.

Dessa feita, diante de um cenário em que a empresa já possuía faturamento abaixo de seu ponto de equilíbrio, os clientes não encontravam os produtos que procuravam, os fornecedores não aceitaram dividir com a empresa os riscos de uma recuperação judicial, a empresa recorrente se viu obrigada a requerer sua autofalência, impedindo assim um aumento das dívidas e a desordenada execução de seu patrimônio.

Também menciona a inicial que a apelante já chegou a ajuizar pedido de autofalência (processo nº 5006289-55.2021.8.08.0024), e a ação fora extinta sem a análise de seu mérito, e a empresa não interpôs recurso para cumprir a exigência destacada no édito sentencial visando o ajuizamento de novo pedido de falência, qual seja: a reunião dos sócios regularmente convocada e realizada, sendo que o pedido de autofalência foi aprovado pelos votantes presentes. Dessa feita, alega que realizou todas as exigências requeridas, bem como sendo certo que a saúde financeira da empresa deteriorou-se ainda mais.

Por fim, sob o argumento de que estão cumpridos todos os requisitos do art. 105, da Lei Lei 11.101/2005, requereu que fosse decretada a falência da empresa J. Zouain e Cia. Ltda, nomeando-se administrador judicial.

Seguido o “iter” procedimental o magistrado de primeiro grau proferiu sentença (Id. 2412628), com base nos artigos 485, §1º do CPC, e 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC, indeferindo a petição inicial, e extinguindo o feito, sem a resolução de seu mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada
J. ZOUAIN
E
CIA LTDA

interpôs recurso de apelação, buscando o reexame do
“decisum”
objurgado e sustentando, em breve síntese:
(i)

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado teria desrespeitado o art. 106, da Lei 11.101/05, extinguindo o feito sem julgamento de mérito sem oportunizar a parte emendar a inicial; e
(ii)
pela Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC) este Tribunal decretar sua falência.

É o relatório.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade, ressaltando que preenchidos estão os requisitos de admissibilidade do presente apelo.

Inicialmente alega a empresa apelante que a sentença seria nula, pois ausente sua intimação prévia para sanar os vícios apontados no “decisum”. Com razão a recorrente, explico.

O art. 106 da Lei 11.101/2005 dispõe que:

Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado
.

Sobre o tema, Marcelo Barbosa Sacramone explicita:

“Caso o pedido de autofalência não esteja em termos, com todos os documentos imprescindíveis à propositura da ação juntados e preenchidos todos os demais requisitos da petição inicial estabelecidos pelo Código de Processo Civil (art. 319 do CPC),
não será indeferida a petição inicial automaticamente
. A LREF exigiu que, desde que sanável a falha da petição inicial, fosse concedida a possibilidade de o autor corrigir seus vícios.

O art. 106 é complementado pelo art. 321 do Código de Processo Civil. Se a petição inicial do pedido de autofalência possuir defeitos ou irregularidades sanáveis,
deverá ser determinado que o autor, no prazo de 15 dias, emende-a ou complemente
. A decisão de emenda não poderá ser genérica. Ela
deve indicar com precisão o que deverá ser corrigido ou quais documentos precisam ser juntados
.

O decurso do prazo sem a complementação dos documentos ou a regularização dos demais vícios processuais não permitirá que o juízo decrete a falência.

Diante da falta dos requisitos legais, o juiz deverá indeferir a petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito.”
1

No mesmo sentido, lição de Manuel Justino Bezerra Filho:

“Embora norma de ordem pública cogente,
o descumprimento de quaisquer dos requisitos do art. 105 não significa o indeferimento puro e simples da petição inicial.

A Lei determina ao juiz que, verificando a existência de qualquer irregularidade ou qualquer defeito na petição, determine sua emenda, visando ao saneamento dos vícios apontados pelo magistrado
.

Isso porque o juiz desenvolve cognição ao receber a petição inicial, não sendo o despacho inicial de mero expediente, e sim autêntico ato decisório. Toda e qualquer petição inicial será examinada pelo juiz para constatação do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 105. O despacho esclarecerá desde logo o que deve ser atendido para que a inicial fique em termos, informando também que, se não tendida a determinação, a inicial será indeferida, na forma do art. 284 e seu parágrafo único do CPC/1973, art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, aplicável ao caso.”
2

No presente caso, verifica-se que logo após o ajuizamento da ação, o magistrado de primeiro grau profere sentença indeferindo a inicial e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de documentos, sem que antes tivesse oportunizado a parte a possibilidade de sanar os vícios elencados, ferindo o artigo 106, da Lei 11.101/2005.

Trago a colação jurisprudência de forma a embasar a temática aqui envolvida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - DESERÇÃO - REJEITADA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA- PRECEDENTE DO STJ - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - BENEFÍCIO DEFERIDO - PESSOA JURIDICA - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO - HIPOSSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - INÉPCIA DA INICIAL - INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 486 DO CPC - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DEVERES DAS PARTES - RECURSO PROVIDO [...]
Sempre que for possível deve o juiz optar pela emenda à inicial ao seu indeferimento, devendo reservar o indeferimento para as situações que os vícios sejam de fato impossíveis de serem saneados. Verificados novos vícios na petição inicial, deve o Juízo aplicar o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, oportunizando emenda ou correção da inicial
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.132200-3/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021).

EMENTA:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO - Autora que formulou pedido de recuperação judicial sem instruí-lo com os documentos necessários à propositura da ação -
Tendo sido determinada a emenda da petição inicial
, a autora quedou-se inerte, motivando a prolação de sentença terminativa do processo -
A inércia no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial autoriza o indeferimento liminar da inicial, independentemente de intimação pessoal
(arts. 320 e 321, CPC) - Sentença de extinção mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1061502-16.2020.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022).

Ressalto ainda que não desconheço os posicionamentos de Fábio Ulhoa Coelho
3
e Ricardo Teperdino
4
, segundo os quais a ausência de documentação não impediria a decretação da falência, contudo me filio ao entendimento de que cabe ao devedor atender aos requisitos legais, principalmente o de juntar todos os documentos listados no art. 105 da Lei 11.101/2005, já que não cabe ao juiz ir em busca de todos os documentos durante a instrução falimentar, sem que antes estejam todos juntados na inicial, razão pela qual não convém falar aqui em julgamento por este Tribunal, pela teoria da Causa Madura, art. 1.013, §3º, I, do CPC, conforme quer fazer crer a recorrente.

Compreendo então, à vista das razões enunciadas, merecer prosperar a tese veiculada pela apelante, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
J. ZOUAIN CIA E LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para anular o “decisum” impugnado, determinando o retorno do feito ao juízo “a quo” para providenciar a intimação da parte autora para emendar a inicial, especificando quais os documentos necessários para sanear os vícios elencados.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2022.

DES
EMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

1
Sacramone, Marcelo Barbosa, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, São Paulo: Saraiva Educacional, 2018, p. 396/397.

2
Bezerra Filho, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo, 13ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 330.

3
“Apresentada a petição inicial de autofalência, e estando ela convenientemente instruída, o juiz sentencia a quebra do requerente. Se não estiver, o juiz deve determinar sua emenda. Vencido prazo para a emenda sem adequada manifestação do requerente,
o juiz deve sentenciar a quebra, mesmo que não instruída corretamente a petição inicial
.” In Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 8ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p.392.

4
“Permite-se que uma empresa cuja ruína foi admitida em juízo continue sua existência, com alto risco para o que lhe restou de patrimônio, por conta da falta de documentos que sempre se podem juntar ou produzir posteriormente acaso necessário? [...] Assim, se a deficiência da instrução estiver justificada, na inicial ou quando do atendimento à determinação de emendá-la, o pedido deve ser apreciado a despeito dessa falta.” Comentários ao artigo 106, in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências/ coordenadores Carlos Henrique Abrão, Paulo F. C. Salles de Toledo, 6ª edição, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 432.

VOTOS VOGAIS

- Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho

Acompanho o E. Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso.

- Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

Acompanho o E. Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. NULO O “DECISUM”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não pode o juízo “a quo” julgar extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de documentos sem que antes intime a empresa recorrente para sanar os vícios apontados. Ferimento ao art. 106, da Lei 11.101/2005.

2.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.